Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. USO DE CARTÃO DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR. CLONAGEM DE CARTÃO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida (Banco Inter S.A), em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condená-lo a pagar a quantia de R$ 4.876,44, relativos a débitos indevidos. Em suas razões recursais (ID 57551431), o recorrente afirma que as compras contestadas foram realizadas por meio de chip e senha, razão pela qual a contestação não foi aceita. Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57551431, pág. 6-9). Contrarrazões apresentadas (ID 57551434).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. Na origem, o recorrido afirma que, no dia 28/09/2022, por volta das 21h40, teria realizado a compra de alguns pastéis de um vendedor ambulante, por meio de cartão, no valor de R$ 20,00. Todavia, o vendedor cobrou erroneamente o valor de R$ 200,00, e, ao ser confrontado, realizou o estorno da quantia. Refere, porém, que, pouco tempo depois, ainda em posse do cartão, passou a receber diversas notificações de compras realizadas no débito, totalizando R$ 4.876,44. Sustenta, então, que o cartão teria sido clonado.

5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3°, do CDC). No mesmo sentido, a súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça refere que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6. No caso dos autos, em que pese a alegação de que as transações foram realizadas com chip e senha, é cediço que existem ferramentas utilizadas por estelionatários que são capazes de clonar dados de cartão e a aposição da senha do correntista nas máquinas de cartões. Ademais, as seis transações foram realizadas entre 21h49 e 21h54, ou seja, em curto período de tempo (ID 57551420), indicando fortes indícios de fraude, porquanto tais operações destoam do perfil de consumo do recorrido e configuram esvaziamento de sua conta bancária. Ressalte-se a comunicação das transações fraudulentas ao banco recorrente ocorreu na mesma noite em que o cartão foi clonado (ID 57551305).

7. Os referidos indícios deveriam ter sido suficientes para que o banco diligenciasse pelo bloqueio das transações fraudulentas, evidenciando-se, assim, a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados, pela qual deve responder objetivamente, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC. Cabível, desse modo, o ressarcimento da quantia paga pelo autor. Precedentes: Acórdão 1685142, 07039511120228070004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 14/4/2023; Acórdão 1818752, 07101202920238070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Com efeito, competia à instituição financeira comprovar a regularidade das transações bancárias, o que não ocorreu no caso em apreço. Deste modo, não merece reparos a sentença impugnada.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.